Tribunal: TJPA
Processo: 0018207-72.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018207-72.2017.8.14.0006

APELANTE: DAVID DOS SANTOS GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.
ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB.

Fato: Crime de roubo, praticado na via pública quando a vítima fazia uma caminhada, tendo o apelante a empurrado contra uma parede e roubado seu telefone celular, fugindo em seguida e partido a vítima em sua perseguição, vindo aquele a ser preso logo depois por uma guarnição da polícia militar que prestava auxílio à vítima – que reconheceu o ora apelante tão logo o viu caminhando.

Tese defensiva de nulidade do reconhecimento uma vez que não se deu em conformidade com o que determina o art. 226, do CPP.

Tese subsidiária, com pedido de mudança do regime de cumprimento da pena.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO
.
NÃO PROVIMENTO
.
O RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA SE DEU NA FASE INQUISITORIAL E TAMBÉM EM JUÍZO, SENDO ESTE PRESO
EM FLAGRANTE.

DISPENSÁVEL O RECONHECIMENTO FORMAL, NOS MOLDES DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUANDO NÃO HÁ NENHUMA DÚVIDA QUANTO A AUTORIA, CONSIDERANDO A PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA, PRINCIPALMENTE QUANDO A VÍTIMA DESCREVE PRÉVIA E PORMENORIZADAMENTE
AS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO SUSPEITO E INFORMA DETALHES DE SUAS VESTIMENTAS, COMO NO CASO DOS AUTOS.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

PROVIMENTO
.
APELANTE CONDENADO A CUMPRIR PENA DE 04 ANOS DE RECLUSÃO, LHE SENDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 FAVORÁVEIS, FAZENDO JUS, PORTANTO, AO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, C, DO CPB. APLICAÇÃO DA SÚMULA 719 DO STF.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
DAVID DOS SANTOS GAMA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a cumprir pena de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 17353198, que no dia 23 de novembro do ano de 2017, por volta das 10:20 horas, na Av. Independência, em Ananindeua, o ora apelante foi preso em flagrante por subtrair, medidante violência, um aparelho celular da vítima Cláudia Amanda Moraes da Silva.

Que a vítima caminhava na Praça do Canteiro Central do Paar quando foi surpreendida pelo ora apelante que se aproximou em uma bicicleta e após descer desta e fazendo uso de violência a empurrou contra uma parede e tomou o aparelho celular que trazia no bolso, empreendendo fuga em seguida.

Que a vítima seguiu o assaltante e no caminho encontrou uma viatura policial a qual pediu auxílio e logo em seguida avistou o ora apelante caminhando, com as mesmas roupas que usava quando a abordou, sendo que trazia a camisa no ombro, sendo este conduzido à delegacia para esclarecimentos.

Na delegacia o ora apelante negou os fatos que lhe foram imputados, sendo de imediato reconhecido pela vítima.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, assim como a fixação de indenização à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPB, constando, às fls. 07, decisão pelo recebimento da denúncia.

Em ID 17353199, termo de audiência, informando a apresentação da resposta à acusação de forma oral.

Em ID 17353200, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento; às fls. 05/07, alegações finais ministeriais e, às fls. 09/12, alegações finais defensivas.

Em ID 17353201, prestadas informações requeridas pela defesa do ora apelante acerca de seu monitoramento eletrônico, sendo relatado que em 23/11/2017 ocorreu a quebra do monitoramento.

Às fls. 13/14, do documento de ID 17353201 e 01/03, do documento de ID 17353202, alegações finais ministeriais.

Às fls. 04/13, do ID 17353202, alegações finais defensivas.

Em ID 17353203, sentença penal condenatória que julgando procedente a denúncia condenou o apelante a cumprir pena base de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, sendo tal patamar mantido na segunda e terceira fase em razão da inocorrência de agravante e/ou atenuante, bem como de causa de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Mídia da audiência acostada em documento de ID 17353204/14.

Em suas razões de Apelação, ID 17353219, por meio da Defensoria Pública, visa o apelante que se reconheça a nulidade do seu reconhecimento pela vítima pois, alega, este se deu em desacordo com o que determina o art. 226 do CPP, e, em tese subsidiária, alteração do regime de cumprimento da pena, passando o apelante ao regime aberto pelo quantum cominado em sentença, uma vez que carente de fundamentação a decisão singular ao determinar o regime semiaberto.

Em contrarrazões, ID 23515284, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 24125308, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor
DAVID DOS SANTOS GAMA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a cumprir pena de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à sua análise.

Da Nulidade do Reconhecimento

Alega o apelante nulidade processual
diante da irregularidade do seu reconhecimento, que não teria obedecido os ditames do art. 226 do CPP.

Em que pese o esmero defensivo em formular sua tese tenho que razão não lhe assiste,
não havendo como ser reconhecida a alegada nulidade, pois como se depreende dos autos, o ora apelante foi preso em flagrante, logo após a ação delitiva e em razão da perseguição empreendida pela vítima que solicitou auxílio de uma viatura, sendo reconhecido quando ainda caminhava na rua, pouco após a prática delituosa, oportunidade em que afirmou não ter qualquer sombra de dúvida acerca da autoria delitiva por parte do ora apelante e ratificado o reconhecimento em Juízo.

Acerca da desnecessidade do reconhecimento formal em caso como o dos autos, em que o agente é detido ainda em flagrante e logo após perseguição, já se manifestou a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL Número : 0259020-47.2015.8.09 .0175 Comarca : GOIÂNIA 1º Apelante : JUNIMAR RODRIGUES DOS SANTOS 2º Apelante : WANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO Relator : WILSON DA SILVA DIAS Juiz Substituto em 2º Grau EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MODALIDADE TENTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL . VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. SOLUÇÃO JURISDICIONAL MANTIDA . PENA. REDUTORA DA TENTATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A ESCOLHA DA FRAÇÃO. ITER CRIMINIS DISTANTE DA CONSUMAÇÃO . PERCENTUAL MÁXIMO. PUNIBILIDADE EXTINTA. 1 ? É dispensável o reconhecimento formal, nos moldes do artigo 226, do Código de Processo Penal, quando não há nenhuma dúvida quanto a autoria, considerando a prisão em flagrante no momento da prática delitiva, inclusive, impedindo a sua consumação. 2- Se o conjunto probatório carreado ao feito demonstra de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime tipificado nos artigos 157, § 2º, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, não há falar em absolvição . 3- Aplica-se a fração da causa de diminuição da pena pela tentativa em grau máximo (2/3), quando ausente fundamentação em grau diverso, se o iter criminis ficou longe de ser completado. De consequência, declara-se extinta a punibilidade dos apelantes, pelo advento da prescrição. 4- Recursos conhecidos e parcialmente providos. Extinção da punibilidade declarada. (TJ-GO - APR: 02590204720158090175 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Wilson da Silva Dias, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

O estado de flagrância é, portanto, uma daquelas exceções legais às formalidades legais, nos termos do art. 226, do CPP, não havendo que se falar em qualquer nulidade dos atos processuais.

Ressalto que os policiais militares que participaram das diligências que culminaram com a prisão do ora o ora apelante em flagrante efetivamente não presenciaram o crime, como bem alegou a defesa, contudo, foram informados pela vítima, pouco após a prática do delito, dos fatos e das características físicas e das vestimentas do apelante e presenciaram quando aquela, sem sombra de dúvida, o reconheceu como autor do crime contra si praticado. Ademais, como bem ressaltou o magistrado singular, o art. 226 do CPP afirma que o reconhecimento de pessoa ocorrerá quando houver necessidade, o que não é o caso dos autos em razão das circunstâncias em que se deu a prisão e acerca de tal questão já se pronunciou a jurisprudência, veja-se:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
E INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios. 3. Não restou verificada a inépcia da peça acusatória, tendo em vista que esta cumpriu à risca os ditames do art. 41 do CPP, com toda a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, nos exatos termos conforme consta do relatório. Não havendo que se falar em falta de justa causa para o recebimento da denúncia com a consequente condenação do apelante. Assim, rejeitam-se as preliminares aventadas. 4.
A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, tendo em vista que, in casu, a vítima reconheceu dois dos três elementos que a roubaram
. 5. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente a partir do depoimento da vítima e das testemunhas, aliado ao fato de os apelantes terem sido presos em flagrante na posse da res furtiva. Portanto, afasta-se o pleito absolutório. 6. O regime para o início de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, do Código Penal, tendo em vista que se trata de réus tecnicamente primários e não ostentam maus antecedentes. 7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS e, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. Regime de cumprimento de pena alterado. (Processo
nº.
07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022).

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 1014978-41.2021.8.11.0003 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE :- ADAO RODRIGUES DE SOUZA APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA
– 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO
– DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva
. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

Inexistindo, como demonstrado, qualquer ilegalidade/nulidade no reconhecimento do apelante pela vítima não há como se falar em absolvição.

Do Regime de Cumprimento da Pena

Em tese subsidiária, pretende ainda o apelante que se promova revisão da sentença para que seja cominado o regime aberto ao cumprimento de sua pena uma vez que, alega, não fundamentou o magistrado singular as razões pelas quais determinou o regime semiaberto, apesar do
quantum
da pena.

Do dispositivo da sentença, acostada em ID 17353203, tem-se que a pena final e definitiva do ora apelante restou cominada em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, tendo o magistrado assim afirmado ao definir seu regime de cumprimento,
in verbis
:

“Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal Brasileiro.”

Vejamos agora o que determina o dispositivo supracitado,
in verbis
:

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção em regime semi-aberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º - As Penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Observa-se dos autos que o ora apelante não é reincidente, apesar de responder criminalmente por diversos delitos e que o quantum de sua pena não foi maior do que 04 anos de reclusão, fazendo, portanto, jus ao cumprimento de sua pena em regime inicial menos gravoso, qual seja, o aberto, como pleiteado em seu apelo.

É certo que pode o magistrado cominar em sentença regime mais gravoso ao cumprimento da pena, contudo, tal proceder demanda devida e suficiente fundamentação na qual o sentenciante demonstra as razões do seu entendimento, o que efetivamente não se observa no caso dos autos, onde o magistrado apenas se remeteu ao dispositivo legal que, como visto, não se adequa ao caso em apreço em razão do
quantum
de pena cominado.

Portanto, ainda que exista a possibilidade de o réu iniciar o cumprimento da pena em regime mais gravoso do que o cominado em sentença, para assim o decidir deve o magistrado fundamentar suas razões de sua decisão, o que não se observa no caso. Ademais, o apelante é tecnicamente primário e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, como se denota da sentença penal proferida, lhe foram favoráveis.

Assim, em total observância ao que determina o art. 33, § 2º, c, do CPB, bem como à Súmula 719 do STF, que afirma que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea, dou provimento a este ponto do apelo para que seja o ora apelante transferido ao regime de pena compatível com aquele cominado na sentença, qual seja, o aberto.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena do ora apelante, que deverá passar/ser transferido ao regime aberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 26 de
maio
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025